Tribunal: TJDFT
Processo: 0703364-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS INFOJUD, SISBAJUD E RENAJUD. ÚLTIMA PESQUISA. HÁ MAIS DE UM ANO. REITERAÇÃO POSSÍVEL. SISTEMA E-RIDF. BASE DE DADOS DA ANOREG/DF. ACESSO A PARTICULAR. CUSTEIO PELO INTERESSADO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO (CPC, 921, III E § 1o). IMÓVEL PENHORADO. INVIABILIDADE.
1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.
2. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios.
3. As pesquisas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD tentadas pela última vez há mais de cinco anos, autorizam a reiteração excepcional.
4. O Sistema E-RIDF, com a mesma base de dados da pesquisa ANOREG/DF que é acessível administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários.
5. A suspensão do processo e da prescrição prevista no artigo 921, III, e § 1o, do CPC carece da prévia inexistência de bens penhorados. A penhora na matrícula de imóvel do devedor inviabiliza a adoção da norma em comento.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.